Tribunal: TJSP
Processo: 2170690-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão agravada que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade – Inconformismo dos agravantes – NÃO ACOLHIMENTO – Hipótese dos autos em que a empresa executada é administrada pelo agravado pessoa física e por sociedades empresárias também administradas pelo agravado, constando objetos sociais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão agravada que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade – Inconformismo dos agravantes – NÃO ACOLHIMENTO – Hipótese dos autos em que a empresa executada é administrada pelo agravado pessoa física e por sociedades empresárias também administradas pelo agravado, constando objetos sociais semelhantes, além de endereço eletrônico das empresas agravantes com menção à executada – Presença de indícios de abuso da personalidade jurídica – Preenchimento dos requisitos do art. 50, do Código Civil, o que autoriza o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.